Tribunal: TJBA
Processo: 0574393-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574393-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: Milton Cerqueira da Silva

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

II

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O Embargante utiliza do recurso com a finalidade de suprir suposta omissão/contradição, insatisfeito com o acordão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para o regular processamento.

III – Evidenciada a inexistência de quaisquer vícios na manifestação judicial que, expressamente, elencou a razão pela qual anulou a sentença, impositivo é o não acolhimento do recurso.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
nº 0574393-88.2018.8.05.0001/50000
, de Salvador, em que figura como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargado
MILTON CERQUEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA